Tribunal: TJDFT
Processo: 0727359-68.2021.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INJÚRIA RACIAL. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO COESO E SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I – Nos crimes praticados no âmbito familiar e doméstico, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente se ratificada por outros elementos de prova.
II – Apurado pelo conjunto probatório angariado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que o réu dirigiu palavras ofensivas, com elemento de raça, cor e etnia, a condenação pelo crime de injúria é medida que se impõe.
III – Recurso conhecido e desprovido.